Tribunal: CARF
Processo: 16327.720273/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESA DEDUTIBILIDADE. REGRA GERAL
Como regra geral são dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, as despesas (i) necessárias à atividade da empresa, à manutenção da fonte produtora, à realização das transações ou operações exigidas pela atividade exercida pela empresa e (ii) usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades desempenhadas pela empresa.
DESPESA COM IPVA. VEÍCULO VENDIDO NO DECORRER DO ANO. INDEDUTIBILIDADE DA DESPESA APÓS A VENDA.
Segundo o princípio contábil da competência, o pagamento de IPVA em 1o de janeiro representa um adiantamento de despesa (conta do ativo circulante) que deve ser apropriado no decorrer do ano, gerando assim, despesas mensais uniformes.
Caso o automóvel seja vendido no decorrer do ano, o valor remanescente na conta do ativo deve ser baixado, em contrapartida a conta de resultado (despesa). No entanto, como a aludida despesa não está diretamente vinculada a qualquer receita auferida, ela será indedutível para fins de apuração do lucro real.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CVM DEVIDA POR FUNCIONÁRIOS E ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
A taxa de Fiscalização da CVM devida por pessoas naturais que sejam funcionários ou administradores da pessoa jurídica são indedutíveis, por não constituírem ônus legal da sociedade e por serem pagas por mera liberalidade.
DESPESA. ATO ILÍCITO. TRANSAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A despesa decorrente de ato ilícito praticado pelo contribuinte é indedutível, porquanto não se reveste das qualidades de necessidade e de normalidade, além de não contribuir para a geração de receita.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS ALIENAÇÃO DE BENS A ACIONISTAS E DIRETORES POR VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não configura a distribuição disfarçada de lucros a alienação de bem do ativo à pessoa ligada apenas pelo fato de ter sido realizada em valor inferior aos preços apurados na tabela de pesquisa de mercado elaborada pela FIPE.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXTENSÃO LEGAL. INDEDUTIBILIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA.
Cabível a extensão da glosa de despesas indedutíveis à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei no8.981, de 1995, que tem por intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as sistemáticas têm em comum. Uma vez considerado inoponível ao Fisco a constatação de despesas desnecessárias tendente a reduzir a base de cálculo do IRPJ, por decorrência lógica, estas não podem ser validadas para fins de CSLL.

Inteiro teor:
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720273/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.930 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESA DEDUTIBILIDADE. REGRA GERAL
Como regra geral são dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, as
despesas (i) necessárias à atividade da empresa, à manutenção da fonte
produtora, à realização das transações ou operações exigidas pela atividade
exercida pela empresa e (ii) usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades desempenhadas pela empresa.
DESPESA COM IPVA. VEÍCULO VENDIDO NO DECORRER DO ANO.
INDEDUTIBILIDADE DA DESPESA APÓS A VENDA.
Segundo o princípio contábil da competência, o pagamento de IPVA em 1o de
janeiro representa um adiantamento de despesa (conta do ativo circulante) que
deve ser apropriado no decorrer do ano, gerando assim, despesas mensais
uniformes.
Caso o automóvel seja vendido no decorrer do ano, o valor remanescente na
conta do ativo deve ser baixado, em contrapartida a conta de resultado
(despesa). No entanto, como a aludida despesa não está diretamente vinculada
a qualquer receita auferida, ela será indedutível para fins de apuração do lucro
real.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CVM DEVIDA POR FUNCIONÁRIOS E
ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
A taxa de Fiscalização da CVM devida por pessoas naturais que sejam
funcionários ou administradores da pessoa jurídica são indedutíveis, por não
constituírem ônus legal da sociedade e por serem pagas por mera liberalidade.

DESPESA. ATO ILÍCITO. TRANSAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720273/2011-92
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

A despesa decorrente de ato ilícito praticado pelo contribuinte é indedutível,
porquanto não se reveste das qualidades de necessidade e de normalidade, além
de não contribuir para a geração de receita.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS ALIENAÇÃO DE BENS A
ACIONISTAS E DIRETORES POR VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR
AO VALOR DE MERCADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não configura a distribuição disfarçada de lucros a alienação de bem do ativo à
pessoa ligada apenas pelo fato de ter sido realizada em valor inferior aos preços
apurados na tabela de pesquisa de mercado elaborada pela FIPE.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXTENSÃO
LEGAL. INDEDUTIBILIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA.
Cabível a extensão da glosa de despesas indedutíveis à base de cálculo da
CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei no8.981, de 1995, que tem por
intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo
em que as sistemáticas têm em comum. Uma vez considerado inoponível ao
Fisco a constatação de despesas desnecessárias tendente a reduzir a base de
cálculo do IRPJ, por decorrência lógica, estas não podem ser validadas para
fins de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação e
do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação contra de autos de infração lavrados contra a
contribuinte em referência por meio dos quais se exigem IRPJ e CSLL no valor total de R$
102.993,32 (fls. 2), incluídos a multa de ofício de 75% e os juros de mora consolidados em
21/02/2011.
O Auditor-Fiscal relata que a contribuinte possuía, no início do ano calendário
2006, dois veículos: um Honda Accord e um Land Rover Freelancer, adquiridos pelos valores de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

R$ 125.183,64 e R$ 153.000,00, respectivamente, sendo que ao valor do Land Rover foi
acrescido o montante de R$ 42.999,99 em razão da sua blindagem.
O Honda era de uso exclusivo da Diretoria de outra pessoa jurídica, a BES
Securities, enquanto que e o Land Rover, de uso exclusivo do Sr. Ricardo Abecassis Espírito
Santo, diretor presidente do BES Investimento, empresa que detinha 100% de participação no
BES Securities, o qual não recebia honorários ou rendimentos diretamente do BES Securities.
Em 06/03/2003, o Land Rover foi vendido para o Sr. Ricardo pela quantia de R$
1,00, resultando em um prejuízo de R$ 158.132,32, pois o bem estava contabilizado pelo valor
de R$ 195.999,99 (=153.000,00 + 42.999,99) e havia sido depreciado em R$ 37.866,67. O
aludido prejuízo foi adicionado no Lalur – Parte A, para fins de apuração do lucro real.
O ganho obtido pelo Sr. Ricardo foi objeto de tributação pela empresa BES
Investimento (benefício indireto - IRRF).
Em 22/05/2006, o Honda Accord foi vendido para a BES Investimento pelo seu
valor contábil (R$ 54.246,24), ou seja, pelo seu valor de aquisição reduzido da depreciação
acumulada, não tendo sido apurado prejuízo ou lucro pela venda.
Acrescenta a Autoridade Fiscal que a depreciação do Honda foi deduzida, na
apuração do lucro real, em valor superior ao permitido por lei, 1/60 por mês, conforme tabela
abaixo:

Ademais, apesar de a empresa ter vendido este veículo em maio de 2006, toda a
despesa com IPVA relativa ao ano calendário de 2006 foi deduzida do lucro real no montante de
R$ 3.161,08.
- Veículos arrendados
Registra o Auditor-Fiscal que a contribuinte celebrou com a empresa Dibens
Leasing dois contratos de leasing de veículos, um referente ao automóvel da marca Volvo
modelo V40 e o outro referente ao automóvel da marca Volkswagen modelo Passat.
O Volvo era de uso exclusivo do Sr. Rui Elias da Costa Borges de Sousa, diretor
do BES Securities, tendo sido vendido a ele, em 24/02/2006, pelo valor de R$ 1,00 e revendido,
em seguida, para a Dibens Leasing S/A pelo valor de R$ 106.000,00. Não houve pagamento de
IRRF decorrente do benefício indireto decorrente da diferença entre o valor de venda (R$ 1,00) e
o valor de mercado (R$ 106.000,00).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

Em 03/03/2006 a Dibens Leasing celebrou com o BES Securities um contrato de
leasing deste automóvel com as seguintes características:
1. Valor do bem - R$ 106.000,00
2. Valor das contraprestações - 24 parcelas de R$ 5.252,30
3. VRG - R$ 1.060,00 Vencimento da 1a parcela - 03/04/2006
4. O valor mensal lançado como despesa foi de R$ 5.265,46.
Como este veículo era de uso exclusivo do diretor Rui Borges, que o utilizava
durante os finais de semana, a contribuinte considerou o montante de R$ 1.404,12 como
benefício indireto, valor este que corresponde aos oito dias de fim de semana existentes no mês
de 30 dias (1.404,12 = 8/30 x 5.265,46).
O contrato de leasing do Passat, celebrado em 30/06/2006, apresentou as
seguintes características:
 Valor do bem - R$ 163.500,00
 Valor das contraprestações - 48 parcelas de R$ 4.761,12
 VRG - R$ 1.635,00
 Vencimento da 1a parcela - 03/08/2006
O valor mensal lançado como despesa foi de R$ 4.773,05.
Como este veículo era de uso exclusivo do diretor Darthagnan Vasconcelos, o
qual utilizava o veículo durante os finais de semana, a contribuinte considerou o montante de R$
1.272,81 como benefício indireto, valor este que corresponde aos oito dias de fim de semana
existentes no mês de 30 dias (1.272,81 = 8/30 x 4.773,05).
• Pagamento de Taxa de Fiscalização da CVM
Verificou-se que a contribuinte realizou o pagamento da aludida taxa para alguns
de seus funcionários e administradores, deduzindo, por conta disso, o valor de R$ 2.320,36 na
apuração do lucro real.
• Outras Despesas Operacionais
- Pagamento ao Banco Votorantim
O aludido pagamento foi motivado, segundo a contribuinte, pela perda financeira
nas operações contratadas de compra e venda de títulos de renda fixa entre o BES Securities e o
Votorantim Asset, consoante relatório de compliance apresentado.
Conforme o mencionado relatório, foram realizadas duas operações em
09/06/2006 e 12/06/2006, com liquidações previstas para os dias 12/06/2006 e 13/06/2006,
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

respectivamente, nos montantes de R$ 192.000.000,00 e R$ 96.000.000,00 e com resultados
previstos de R$ 9.922,09 e R$ 6.533,21.
Todavia, houve falhas no registro de tais operações, as quais foram atribuídas ao
Sr. Paulo Cardoso, operador (agente autônomo) da mesa BM&F e a Srta. Paula Monnanni,
estagiária do BES Securities. Com isso, o Votorantim Asset deixou de registrar no SELIC uma
quantia de aproximadamente R$ 110.000.000,00, tendo que recorrer aos recursos da tesouraria
do Banco Votorantim para cobrir o caixa dos fundos envolvidos.
Em 13/06/2006, o BES Securities foi notificada, verbalmente, a reembolsar o
valor R$ 62.420,84, referente ao custo de “1 dia over” sobre o valor de R$ 110.000.000,00.
- Pagamento ao Sr. José Reinaldo
Sobre este ponto, a contribuinte apresentou um Instrumento Particular de
Transação celebrado em 11/07/2006 com o Sr. José Reinaldo Carvalho Vilela, o qual é assim
sintetizado pela Autoridade Fiscal:
O Instrumento informa que o BES Securities recebeu ordem de venda e
procuração com firma reconhecida para a venda de 123.387 ações ordinárias e 610
preferenciais da TELESP, porém foi verificado que houve fraude nas assinaturas e
reconhecimento de firma dos documentos, e que o BES Securities pagou, naquela
data, ao Sr. José Reinaldo, o valor da cotação média correspondente às ações
constantes no anexo ao Instrumento, no último pregão realizado.

DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
Inicialmente, discorre a Fiscalização acerca da dedutibilidade das despesas,
transcrevendo os artigos 299, 300, 344 do RIR/99, o artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995 e o artigo
25 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996.
• Das Despesas com Veículos Utilizados por Terceiros
Na sequência, argumenta que as despesas relacionadas com o Land Rover não
poderiam ser deduzidas, porquanto elas não estariam intrinsecamente relacionadas com a
comercialização de serviços e o seu beneficiário era administrador de outra empresa do
grupo. As despesas glosadas estão indicadas abaixo:

No que tange ao Honda Accord, vendido em 22/05/2006, a Fiscalização glosou a
despesa correspondente aos sete últimos meses do ano, pois a contribuinte não era proprietária
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

no veículo neste período. O valor glosado totalizou R$ 1.843,96, que corresponde a 7/12 de R$
3.161,08.
Relativamente ao Volvo V40, houve a glosa das parcelas contabilizadas em 18/07
e 24/07, que totalizam R$ 10.530,92, porque elas são posteriores à data em que o contrato de
leasing foi aditado e transferido para a BES Investimento (14/06/2006).
Em resumo, no que concerne aos automóveis, as glosas realizadas somaram R$
22.830,47, conforme tabela abaixo:

• Do Pagamento de Taxa de Fiscalização da CVM para Terceiros
No tocante às aludidas taxas, a Fiscalização assevera que são dedutíveis apenas as
taxas que ela própria deve à CVM, sendo, assim, indedutíveis os pagamentos realizados em
nome de pessoas físicas. Transcreve conclusão exarada no Processo de Consulta no 219/08 –
SRRF 8a RF:
A Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários é
considerada despesa operacional dedutível, para fins de apuração da base de cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica, quando o pagamento for realizado em nome
da consulente, na condição de administradora de valores mobiliários.
Será indedutível o valor pago pela pessoa jurídica porém em nome de pessoa
física, ainda que seja o diretor administrador ou mesmo um terceiro.

Por este motivo, foi promovida a glosa da despesa em questão no montante de R$
2.320,38.
• Dos Pagamentos por Mera Liberalidade
Sobre o tema, a Fiscalização expõe que o valor desembolsado pela contribuinte ao
Votorantim Asset, em virtude de equívocos praticados no registro de duas operações financeiras,
não estava previsto contratualmente e foi efetivado sem que houvesse clareza sobre qual seria a
contrapartida do Votorantim Asset.
O ressarcimento foi promovido pelo valor que a ressarcida considerou justo, pois
não havia multa contratual em casos de erro operacional, tendo sido a solicitação de
ressarcimento realizada verbalmente.
Diante disso, conclui:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

Entendemos que o custo de “1 dia over”, representado pelo valor de R$
62.420,84, foi assumido e desembolsado pelo BES Securities, porém não existiu a
comprovação de que este dispêndio correspondeu a contrapartida de algo recebido,
caracterizando a mera liberalidade deste pagamento.
Ao encontro deste entendimento foi publicado no DOU, em 29/06/1999, o
Acórdão n° 101-92.706 do 1o CC/1a Câmara que concluiu que para se comprovar uma
despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação do imposto de renda, não
basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável,
principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.

Por via de conseqüência, promoveu-se a glosa da despesa em apreço no montante
de R$ 62.420,84.

• Das Despesas com Depreciação de Veículos

Depois de transcrever as normas tributárias que disciplinam a dedutibilidade das
amortizações e as limitam a 20% ao ano para os automóveis de passageiros, o Auditor-Fiscal
procedeu com a glosa dos valores que excederam a baliza legal, informando que o equívoco foi
reconhecido pela fiscalizada. Na tabela abaixo, constam os valores em questão:

• Dos Pagamentos em Caso de Fraude

Com base no artigo 364 do RIR/991 , a Fiscalização motiva a exação:
A empresa apresentou um Instrumento Particular de Transação celebrado em
11/07/2006 com o Sr. José Reinaldo Carvalho Vilela.
O Instrumento informa que o BES Securities recebeu ordem de venda e
procuração com firma reconhecida para a venda de 123.387 ações ordinárias e 610
preferenciais da TELESP, porém foi verificado que houve fraude nas assinaturas e
reconhecimento de firma dos documentos, e que o BES Securities pagou, naquela
data, ao Sr. José Reinaldo, o valor de R$ 22.148,98, referente à cotação média
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

correspondente às ações constantes no anexo ao Instrumento, no último pregão
realizado.
A empresa não apresentou nenhum inquérito instaurado nos termos da
legislação trabalhista ou apresentação de queixa junto à autoridade policial.
o Valor de R$ 22.148,98, proveniente de uma fraude documental praticada
contra a empresa, será glosado por ser considerado uma despesa não dedutível do
lucro real em vista do não cumprimento do disposto no artigo 364 do RIR/99 (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47, § 3o).

• Da Distribuição Disfarçada de Lucros
Como fundamento normativo da exação, transcreve o disposto nos artigos 464 a
467 do RIR/99.
Expõe que o Land Rover foi vendido ao Sr. Ricardo Espírito Santo pelo valor de
R$ 1,00, que o revendeu à Dibens Leasing pelo preço de R$ 162.000,00, considerado como
sendo o valor de mercado pelas partes.
Lembra que o Honda Accord foi vendido ao controlador da contribuinte pela
importância de R$ 54.246,24. Todavia, o valor de mercado segundo a FIPE era de R$ 79.520,00.
Diante destes fatos, concluiu a Autoridade Fiscal:
A diferença entre o valor de mercado e o valor de venda do veículo deve ser
adicionada ao lucro líquido para a apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
O BES Securities já adicionou a parte referente ao prejuízo contábil apurado,
relativa a diferença entre o valor contábil e o valor da venda.

A tabela abaixo especifica o valor que deve ser adicionado para a apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, descontando o valor já adicionado pelo
contribuinte.

Da Impugnação
Cientificada pessoalmente da autuação em 22/02/2011 (fls. 385), a contribuinte
ofereceu sua impugnação em 24/03/2011, a qual foi juntada a fls. 420 e seguintes.
Depois de sustentar a tempestividade da impugnação e sintetizar os fundamentos
das autuações lavradas, informa que realizou o pagamento do crédito tributário na parte atinente
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

à glosa de despesas atinentes (i) ao Land Rover (R$ 10.455,59), (ii) ao arrendamento mercantil
celebrado com a Dibens Leasing (R$ 10.530,92) e (iii) à depreciação do veículo Honda Accord
(R$ 6.777,48), conforme DARF de fls. 494/495.
DO MÉRITO
No que tange ao mérito, discorre, inicialmente, sobre a dedutibilidade de despesas
e acerca dos conceitos de dispêndios necessários e usuais, discutidos no Parecer Normativo CST
no 32, de 1981, para defender, em seguida, que as despesas glosadas pela Fiscalização atendem
aos requisitos de normalidade e necessidade.
Da Dedutibilidade da Despesa Relativa ao IPVA do Veículo Honda Accord
No presente tópico, a impugnante protesta contra o entendimento fiscal que
considerou dedutível a despesa com IPVA apenas no período em que a contribuinte foi
proprietária do veículo em questão.
Conforme prescreve o § 1o do artigo 1o da Lei Estadual-SP no 6.606, de 1989, o
fato gerador do imposto ocorre em 1o de janeiro de cada exercício, sendo esta a data em que
nasce a obrigação tributária, a qual independe de posterior venda do veículo no ano.
Lembra que a lei estadual prevê o pagamento do imposto em até três parcelas,
com o vencimento da última delas em março.
Ademais, eventual acerto entre o antigo e o novo proprietário sobre eventual
repartição do ônus do imposto seria meramente contratual, inoponível ao Fisco, nos termos do
artigo 123 do CTN.
Por estas razões, conclui que não procede a glosa pretendida pela Fiscalização.
Da Dedutibilidade da Despesa Relativa aos Valores Pagos a Título de Taxa de Fiscalização
da CVM
A impugnante contesta a glosa fiscal atinente às despesas vinculadas à taxa paga à
CVM, por entender que elas são necessárias e usuais, tendo em vista que o seu recolhimento é
condição necessária para as atividades profissionais dos seus funcionários e administradores,
conforme prescreve a Lei no 7.940, de 1989.
Considerando que a aludida despesa permite aos funcionários a realização de suas
atividades e, consequentemente, a prestação de serviços da impugnante, como pessoa jurídica,
entende ser impossível se conceber despesa mais necessária.
Ainda que se entenda de forma diversa, tais valores, a seu ver, constituiriam
benefício indireto pago aos funcionários. Logo, os pagamentos em questão estariam sujeitos à
retenção na fonte e ao ajuste anual, nos termos dos artigos 620 e 624 do RIR/99.
Em tal hipótese, a responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do
tributo subsiste até o encerramento do ano calendário, nos termos do Parecer Normativo no 01,
de 20022.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

Considera, portanto, incabível a glosa pretendida pela Autoridade Fiscal.
Da Dedutibilidade da Despesa Relativa aos Valores Pagos ao Votorantim Asset
Lembra que a despesa em questão decorreu de transação celebrada em virtude de
falha operacional ocorrida na consecução dos serviços prestados à mencionada empresa, não
decorrendo, assim, de mera liberalidade.
Explica que “a transação é um contrato típico regulado pela lei civil, sendo uma
de suas características a onerosidade, ou seja, o fato de que ambas as partes fazem concessões
no intuito de chegarem a um acordo”. Transcreve a lição de Silvio de Salvo Venosa, que destaca
o conteúdo patrimonial e coercitivo do instituto.
Argui que a falha operacional caracteriza um ato ilícito, que gera a obrigação de
indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil3 , independentemente de haver ou
não contrato.
Consequentemente, se a impugnante não tivesse indenizado o Votorantim Asset
na quantia acertada na transação, ficaria sujeita à prestação forçada do dever de indenizar em
virtude de ação judicial, o que lhe seria bem mais oneroso.
E assevera:
Inclusive, a afirmação de que a Impugnante realizou um pagamento por mera
liberalidade, em razão de, supostamente, não existir um contrato prevendo multa por
ato ilícito, equivale à afirmação de que o pagamento de tributos antes do ajuizamento
de execução fiscal também consiste em liberalidade do contribuinte, algo que,
naturalmente, configura um absurdo, tendo em vista a existência do dever legal,
independentemente de ocorrer cobrança judicial forçada, algo que também existe na
esfera civil, a teor dos artigos supramencionados.
Por fim, saliente-se a onerosidade do contrato de transação de acordo com a d.
Fiscalização Federal, não teria havido contrapartida da Votorantim Asset, destinatária
do pagamento indenizatório realizado pela Impugnante.
Ocorre que, como já demonstrado acima, a transação é um contrato oneroso,
onde os pactuantes abrem mão de parte de seus interesses para chegarem a um acordo
equilibrado.
Conclui, assim, que a aludida despesa atende aos requisitos de dedutibilidade
previstos no artigo 299 do RIR/99.
Salienta que a despesa em referência decorreu do seu dever de indenizar o Sr. José
Carvalho Vilela em razão do dano que lhe foi causado pela fraude praticada por terceiro. Tem ela
natureza indenizatória, pactuada mediante transação, devendo ser considerada despesa dedutível
pelos motivos já expostos no item anterior.
Da Improcedência da Exigência Fiscal Relativa à CSLL
Especificamente no que concerne à CSLL, argumenta que as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL não são idênticas, conforme se percebe através da comparação entre os artigos
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

247 do RIR/994 e 2o da Lei no 7.689, de 19885 . Lembra que o conceito de lucro líquido está
previsto no § 1o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 19776 . Explica que, em determinadas
situações, equívocos na apuração do lucro contábil produzem efeitos tanto no lucro real como na
base de cálculo da CSLL. Todavia, existem casos em que os problemas não se processam no
cômputo do lucro contábil, mas em fase posterior, quando da apuração do lucro real.
Nas hipóteses tratadas nos autos, a Fiscalização entendeu que as despesas
glosadas eram indedutíveis por não atenderem aos requisitos do artigo 299 do RIR/99, o que não
atingiria a base de cálculo da CSLL. Argui que a matriz constitucional dos dois tributos
discutidos é diferente e que as bases de cálculos estão previstas em normas legais distintas,
havendo previsões de exclusão específicas para cada tributo.
Reconhece “que, em certos casos, a legislação é específica no sentido de
estender determinado tratamento fiscal, notadamente quanto à dedutibilidade de despesas, à
apuração de ambos os tributos. Note-se que somente em casos tais é que se legitima a
aproximação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tudo em decorrência de expressa
determinação legal”.
Cita, por exemplo, o disposto no artigo 13 da Lei no 9.249, de 19957 , o qual
prevê despesas indedutíveis para os dois tributos.
Acrescenta que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 19958 , reforça a distinção entre as
bases de cálculo em exame e traz à colação o Acórdão no 101-95.468 do CARF e a doutrina de
Hiromi Higuchi no mesmo sentido (fls. 448/449). Diante disso, conclui que as glosas
promovidas pela Fiscalização aplicam-se apenas ao IRPJ, não refletindo sobre a base de cálculo
da CSLL.
Da Improcedência da Acusação de que Teria Havido Distribuição Disfarçada de Lucros
Sobre o tema, alega que a Fiscalização entendeu que a venda dos veículos Land
Rover e Honda Accord caracterizou distribuição disfarçada de lucros, com base nos artigos 464,
I, e 465, ambos do RIR/99:
Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065, de
1983, art. 20, inciso II):
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a
pessoa ligada; (...)
Art. 465. Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 60, § 3o, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, inciso IV):
I - o sócio ou acionista desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;
II - o administrador ou o titular da pessoa jurídica;
III - o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do
sócio pessoa física de que trata o inciso I e das demais pessoas
mencionadas no inciso
II. No entanto, o Sr. Ricardo Espírito Santo, que adquiriu o Land Rover, não se
encontra no conceito de pessoa ligada previsto no artigo 465 do RIR, pois não exerce qualquer
função ou cargo na impugnante, tampouco compõe o seu quadro societário. Transcreve decisão
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

do CARF determinando que, para caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, a Fiscalização
deve comprovar, de forma inequívoca, que houve favorecimento a acionista controlador ou a
empresas coligadas/interligadas com sede no exterior.
Conclui:
Assim, uma vez demonstrado que Sr. Ricardo Espírito Santo não possui não
exerce qualquer função ou cargo na Impugnante, tampouco compõe o respectivo quadro
societário da Impugnante, não sendo este passível de receber lucros distribuídos
disfarçadamente, somente se pode concluir pela absoluta improcedência do lançamento ora
impugnado.
No que diz respeito ao Honda Accord, contesta o entendimento da Fiscalização de
que a tabela FIPE seria adequada para a apuração do valor de mercado do veículo, pois ela faz
referência ao valor médio praticado no mercado e que “é cediço que é virtualmente impossível
realizar a venda de um veículo com preço igual ou parecido ao estimado pela FIPE, sendo certo
que, muitas vezes, em razão das condições impostas pela negociação, especialmente de um
veículo usado (existências de avarias, defeitos que reduzem sensivelmente o valor do carro e sua
liquidez no mercado), é comum aceitar receber um valor inferior para que o bem seja
efetivamente vendido”.
Ante o exposto, requer que as autuações impugnadas sejam julgadas
improcedentes. Protesta pela posterior juntada de outros documentos que evidenciem ainda mais
o direito postulado, mas que, até o oferecimento da impugnação, apesar dos esforços da
Impugnante, não foram localizados e postos à disposição do Fisco Federal.
Em sessão de 7 de fevereiro de 2019 (e-fls.536) a DRJ julgou procedente em
parte a impugnação do contribuinte.
Os julgadores entenderam pela procedência da impugnação relativamente à
alegação e distribuição disfarçada de lucros na venda do Land Hover visto que o Senhor Ricardo
Abecassis Espírito Santo não era sócio ou acionista controlador da recorrente.
Ciente da decisão de primeira instância no dia (e-fls.), o ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário em (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível
contra decisão da primeira instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o
Acórdão da DRJ, não o Ato administrativo que lançou o crédito tributário, o qual já foi objeto
de contestação pela recorrente por meio da impugnação ao auto de infração.
E assim afirmamos porque o Recurso Voluntário protocolado repete, em sua
maioria, o mesmo texto da impugnação, e por consequência, repete os mesmos argumentos
iniciais, o que prejudica sobremaneira a sua própria defesa. Relembre-se que o parágrafo único
do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê que “serão também definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício”.
Todos os pontos apresentados na impugnação foram respondidos pelo relator em
um voto de 12 páginas com transcrição de normas tributárias aplicáveis ao caso, telas do
sistema da RFB e planilhas de cálculo, tudo para chegar à conclusão de dar parcial provimento
ao recurso administrativo.
E analisando os argumentos do relator do Acórdão recorrido, em confronto com
os fatos constantes nos autos, entendo que a decisão atacada não merece reformas.
Da Despesa Relativa ao IPVA do Veículo Honda Accord
Neste ponto, o relator , concordando com o Fisco, entendeu que o valor do IPVA
deve ser apropriado em cada mês de utilização, cessando a dedução da despesa no momento da
venda do veículo, adotando assim o regime de competência.
Em Recurso Voluntário (e-fls. 579) a recorrente confunde o Regime de
Competência da apropriação da despesa no pagamento de um tributo com o fato gerador do
próprio tributo.
O fato gerador do IPVA, ocorrido em 01 de janeiro, não se confunde com a
apropriação desta despesa ao longo de todo ano.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

Logo, concordamos com a tese do relator de que uma parcelas de 1/12 do IPVA
pago deve ser apropriado a cada mês de utilização do veículo, cessando-se o procedimento após
a sua venda.
Da Despesa Relativa aos Valores Pagos a Título de Taxa de Fiscalização da CVM
Do mesmo modo, ratificamos o entendimento o relator do Acórdão recorrido no
sentido de que a Taxa de Fiscalização da CVM é um tributo criado por lei e que define os
funcionário da recorrente como sujeitos passivos desta exação. E como bem observou a própria
recorrente, é “condição necessária para o desempenho das atividades profissionais dos
funcionários” (e-fls 581) e não da empresa.
Melhor dizendo: são os funcionários que precisam pagar a taxa da CVM para
poder trabalhar para a recorrente, e não o contrário. O mesmo raciocínio e aplica às anuidades
exigidas por conselhos profissionais, como OAB, CRM e CRC.
Da Despesa Relativa aos Valores Pagos ao Votorantim Asset
Conforme relatado nos autos, a Votorantim Asset foi prejudicada financeiramente
devido a erros operacionais atribuídos à recorrente. O montante de R$62.420,84, pago à
Votorantim Asset como reparação civil, não é considerado uma despesa operacional dedutível.
Isso se deve ao fato de não ser essencial para a atividade empresarial nem para a
manutenção da fonte produtora, conforme fundamentação do relator no Acórdão recorrido.
Ademais, o acordo celebrado entre as partes com o intuito de resolver a disputa
sobre a reparação civil não tem o efeito de converter tal gasto em despesa dedutível para fins
tributários.
Da Exigência Fiscal Relativa à CSLL
A recorrente reitera os argumentos da Impugnação, sustentando o erro do Fisco
em equiparar a base de cálculo da CSLL com a do IRPJ, ignorando as especificidades de cada
tributo, afirmando que “a Fiscalização Federal tratou como se idênticos fossem os conceitos de
lucro real e de base.de cálculo da CSLL. Nada mais ilegal, e arbitrário!.”
Contudo, embora alegue a ilegalidade dessa equiparação, a recorrente não detalha
quais despesas específicas deveriam ser tratadas diferentemente entre os dois tributos.
A defesa afirma que os dois tributos foram tratados como idênticos. No entanto,
conforme tabela de e-fls. 384 do Termo de Verificação Fiscal no 001, a autoridade fiscal elencou
tpfdas s as despesas que entendia não dedutíveis em duas tabelas: uma para o IRPJ e outra para
CSLL. a soma das despesas indedutíveis do IRPJ, segundo o Fisco, é e R$ 145.638,57, enquanto
que para a CSLL esta soma é de R$ 123.489,50. A diferença está na linha prejuízo por desfalque,
de R$ 22.148,98, que está ausenta na apuração da CSLL.
Portanto, cabe à recorrente apresentar, de forma concreta, as despesas que, em sua
visão, justificariam um tratamento distinto na apuração de cada tributo.
Da Distribuição Disfarçada de Lucros – Vendo do Honda Accord (Blindado).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O veículo Honda Accord foi vendido por R$ 54.246,24, ainda que a tabela FIPE
indicasse que seu valor seria de R$79.520,00. Considerou-se que a diferença (R$ 25.273,76)
corresponderia à uma operação de distribuir de modo disfarçado os lucros da empresa.
Concordamos com o argumento da defesa de que é quase impossível a venda de
um veículo pelo preço estimado na FIPE. Além do mais, é sabido que a FIPE realiza a pesquisa
de preços de carros apenas no Estado de São Paulo.
No site da FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/), é o esclarecimento do escopo da
tabela de preços médios (sem destaques no original:
“A Tabela Fipe expressa preços médios para pagamento à vista, praticados na
revenda de veículos para o consumidor final, pessoa física, no mercado nacional,
servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. Os preços
efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios
ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um
veículo específico.”
Realizamos uma consulta (em maio de 2024) nos sites da FIPE e da KBB –
Kelley Blue Book (link). Na Fipe, o carro em questão (Honda Accord 2003, 2.4) está cotado à
R$ 24.011,00.
Na KBB, o preço varia de R$ 22.914,00 até R$ 29.957,00, a depender do tipo de
operação, se em caso de “preço de troca” ou em caso de “preço de revendedor”. Só na KBB a
diferença entre os preços é de 31%.
Os valores da tabela FIPE não podem ser tratados como os preços paradigmas do
mercado, sobre os quais caberia ao contribuinte demonstrar e modo cabal porque uma operação
de venda não foi realizada de acordo com o operado pela FIPE, pois a própria instituição afirma
que sua tabela serve “apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações”.
Portanto, entendo que como razoáveis os argumentos da defesa sobre o valor da
operação de venda do Accord, de modo que voto pelo cancelamento da glosa de R$25.273,76
Dos Valores Pagos ao Sr. José Carvalho Vilela
Neste caso, a recorrente pagou ao senhor José Carvalho Vilela R$22.148,98 à
título de reparação civil em virtude de uma fraude que também vitimou a própria recorrente.
De fato, o relator afirmou no primeiro parágrafo que tal despesa não seria
dedutível.
No entanto, no terceiro parágrafo deste tópico (e-fls. 554), o relator afirmou que
“Em casos tais, não obstante a despesa também não possa ser considerada como normal,
necessária e vinculada a receita auferida, o artigo 364 do RIR/99 expressamente prevê a sua
dedutibilidade.”
Em seguida, afirma o relator que apontou que a recorrente não teria sido atendido
o requisito do artigo 364 do RIR/99:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720273/2011-92

“Art. 364. Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante
a autoridade policial (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 3o)”
Em Recurso Voluntário, a recorrente ignora o argumento apresentado no voto da
DRJ, que condicionou a dedutibilidade ao atendimento do disposto no artigo 364 do RIR 1999.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 650
DF CARF MF
Original